Tribunal: STF
Processo: RE 100600
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECUSADA. EMBARGOS
OPOSTOS DEPOIS DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. RISTF, ART. 325, VI E VII. TEMAS
CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SUMULAS 282 E 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.